Tribunal: TJDFT
Processo: 0752048-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752048-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LIDIANE DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LIDIANE DIAS DA SILVA (autos n. 0707256-83.2025.8.07.0008), deferida tutela de urgência em favor da segurada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao plano de saúde a autorização de realização de exames urgentes. Informa a parte autora que se encontra em processo de investigação médica para diagnóstico de doença autoimune, com suspeita de lúpus eritematoso sistêmico ou artrite reumatoide, enfermidades que vêm ocasionando perda visual progressiva, em razão do desenvolvimento de coroidite serpiginosa - doença inflamatória ocular rara e crônica, que acomete a coroide, o epitélio pigmentar da retina e a retina externa. Esclarece que se trata de patologia de evolução potencialmente grave, podendo levar à perda visual irreversível quando há comprometimento da mácula e que o tratamento indicado envolve o uso de corticosteroides e imunossupressores, com o objetivo de controlar o processo inflamatório e evitar a progressão das lesões, no entanto, a requerente não conseguiu concluir os exames para realização do diagnóstico pois a parte requerida negou a cobertura de alguns exames, com a justificativa de que os procedimentos solicitados não integravam o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS. Destaca que a realização dos exames laboratoriais é imprescindível para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento com imunossupressores, ressaltando que a requerente já comprometeu a visão do olho esquerdo, havendo risco iminente de perda da visão no olho direito. Solicita a determinação em antecipação de tutela para que a requerida autorize e custeie os seguintes exames: GLICOPROTEÍNA BETA 2, ANTICORPOS; IGG GLICOPROTEÍNA BETA 2, ANTICORPOS, HLAB-27 PESQUISA -PCR; HLA-B51, PESQUISA DE ALELO; ANTICORPOS IGM ANTI TOXOCARA CANIS; ESTUDOS MOLECULAR HLA-DRB1, a ser realizado no Laboratório Sabin Diagnóstico e Saúde, ou em qualquer outro localizado no Distrito Federal que disponha dos referidos exames nos moldes prescritos pelas médicas, sob pena de multa diária. Decido. A recusa da requerida em autorizar a realização de exames é manifestamente abusiva, porquanto frustra a legítima confiança do consumidor no tocante à assistência à saúde contratada, além de ferir os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. Ainda, o rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado com a vigência da Lei n.o 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS. Sobre o tema: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIBRILAÇÃO ATRIAL. TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM (SOUNDSTAR ECO). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, confirmou a tutela deferida e julgou procedente o pedidos inicial, condenando a ré a custear cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom (soundstar eco). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de a operadora de saúde custear o procedimento médico prescrito para o tratamento do autor de ecocardiograma intracardíaco com utilização do cateter soundstar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se à relação contratual o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC. 4. O rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado com a vigência da Lei n.o 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS. 5. A Lei no 14.454/2022 assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde. 6. Evidenciada a concreta imprescindibilidade do aludido procedimento médico e materiais essenciais, exsurge fora de proporção a recusa do plano de saúde à respectiva cobertura contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " O rol de procedimentos médicos da ANS não é taxativo e serve apenas como referência para a cobertura assistencial dos planos de saúde”. _______________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §13, com redação dada pela Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2021. TJDFT, Acórdão 1946708, 0714889-31.2023.8.07.0004, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 03/12/2024. TJDFT, Acórdão 1994958, 0713809-89.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 1842331, 0715599-03.2023.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 22/04/2024. (Acórdão 2031088, 0708987-67.2023.8.07.0014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.). Reconheço, portanto, a probabilidade do direito, pela consideração de que houve recomendação médica para a realização dos exames para fins de diagnóstico, em caráter de urgência, considerando a gradativa perda de visão da parte autora. A par disso, o perigo de dano é latente, diante da possibilidade de que a ausência do exame prescrito pelo médico venha a agravar a situação da autora pela ação do tempo, prolongando os sofrimentos decorrentes de sua moléstia. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para cominar à ré a obrigação de autorizar e custear os seguintes exames da autora: GLICOPROTEÍNA BETA 2, ANTICORPOS; IGG GLICOPROTEÍNA BETA 2, ANTICORPOS, HLAB-27 PESQUISA -PCR; HLA-B51, PESQUISA DE ALELO; ANTICORPOS IGM ANTI TOXOCARA CANIS; ESTUDOS MOLECULAR HLA-DRB1, conforme solicitado pelos médicos, a ser realizado no laboratório SABIN ou qualquer outro indicado pelo plano de saúde que disponibilize a realização dos exames, localizado no Distrito Federal, no prazo de 72 horas, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se/intime-se a parte ré, por meio eletrônico (local da sede em São Paulo), a cumprir a presente decisão e apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC.” (255546998, origem). Nas suas razões, a agravante alega não satisfação dos requisitos para a concessão da medida de urgência. Sustenta, em resumo que “é apenas obrigada a custear procedimentos e materiais devidamente previstos no Rol de Procedimentos editado pela ANS, nos termos da Resolução Normativa - RN no 465 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O referido procedimento consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa-RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), todavia o caso em tela não está enquadrado nas normas da agência reguladora, portanto, a solicitação atual não apresenta cobertura” (ID 78766289, p.3). Consigna que “o valor fixado e majorado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação de 72 horas, ou seja, a Agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa” (ID 78766289, p.22). Aduz que “A aludida possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à Agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação. Evidente, portanto, que, nesse caso, há iminente lesão patrimonial à Agravante, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada.” (ID 78766289, p.23). Ao final, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de revogar a tutela provisória concedida a Agravada ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída, consideravelmente reduzida ou limitada.” (ID 78766289, p.25). Preparo recolhido em dobro (ID 79044797). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não se evidencia. Embora a agravante sustente prejuízo financeiro em decorrência da decisão impugnada, a alegação perde consistência diante do cumprimento da obrigação determinada, conforme alegado na contestação (ID 257767593, origem). O adimplemento espontâneo revela esvaziamento da urgência alegada, afastando, neste momento, a configuração do periculum in mora, requisito indispensável e cumulativo à concessão da medida liminar. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora